Tribunal: TJES
Processo: 0001236-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001236-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001236-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA, LAECIO JOSE COSTA JUNIOR, WENDERSON RANGEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
3 APELANTES.
RECURSO
S
DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 157,
§ 2º,
INCISO
II,
E
§ 2º-A,
INCISO
I,
D
O CÓDIGO PENAL
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO
QUALIFICADO
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE EMPREGO DE
GRAVE
AMEAÇA E VIOLÊNCIA.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE.
RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS.
RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA. ARTIGO 14, DA LEI Nº 9.807/99. INADEQUAÇÃO.
VALORAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE DO DELITO.
APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO
.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, SENDO DOIS DESPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, é inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto qualificado, já que os réus ameaçaram a vítima por meio de arma de fogo e utilizaram-se de violência na conduta, comprovando-se as elementares do roubo, que ocasionaram na consequente redução da capacidade de resistência da vítima. 2. Resta pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Assim, não merece prosperar o pleito de decote da majorante prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, eis que a prova testemunhal produzida comprovou a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. 3. Demonstrado que o apelantes atuaram durante todo o
inter criminis
como protagonistas da prática delitiva, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a coautoria no crime e, por esse motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal. 4. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis aos réus não se justificarem com base nos elementos concretos dos autos. Restando demonstrado que os vetores atinentes à culpabilidade e as consequências do crime foram idoneamente valorados, é incabível a redução pretendida. 5. O terceiro apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, razão pela qual deve ser aplicada, em seu favor, a circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal. 6. Não há que se falar em aplicação da minorante disposta no artigo 14, da Lei nº 9.807/99, eis que o acusado não contribuiu de forma voluntária nas investigações ou no processo para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, localização da vítima com vida e recuperação total ou parcial do produto do crime.
In casu
, o apelante limitou-se a confessar os atos praticados somente após ser detido em flagrante delito juntamente a seus corréus. 7. Diante da incidência de duas causas de aumento de pena, a valoração de uma delas na primeira fase da dosimetria trata-se de faculdade do julgador diante do contexto fático probatório. No presente caso, o magistrado sentenciante optou por aplicar a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase do processo dosimétrico, eis que acertadamente já havia analisado o grau de reprovabilidade da conduta dos réus na primeira fase. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível, de forma fundamentada, aplicar cumulativamente causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, restando devidamente demonstrado que o magistrado sentenciante concluiu, em razão da gravidade da conduta perpetrada, tratar-se de hipótese de incidência cumulativa de causas de aumento de pena, incabível a modificação da sentença nesse ponto. 9. Com a inclusão do § 2º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução. 10. Não havendo na sentença recorrida nenhuma condenação a título de reparação de danos, o pleito defensivo padece de interesse recursal. 11. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes. Precedentes. 12. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor de um dos apelantes, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 13. Recursos conhecidos, sendo dois desprovidos e um parcialmente provido.

Vitória, 22 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a dois recursos e da parcial provimento ao terceiro recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001236-77.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DINIZ PEREIRA, LAECIO JOSE COSTA JUNIOR, WENDERSON RANGEL DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: RHAYGLANDER SILVA SALES, NATALIA DOS SANTOS, DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por
Rodrigo Diniz Pereira
,
Laécio José Costa Júnior
e
Wenderson Rangel dos Santos
,
inconformado
s
com a
s
entença prolatad
a
pel
o
Ju
ízo
da
Vara Única da Comarca de Marilândia
(fls. 196/200-v
erso

dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls.
02/04 dos autos físicos,
narra
os
fatos
nos
seguintes termos
:

“
[...]
depreende-se do incluso Inquérito Policial, no qual se embasa a presente, que no dia 19/04/2022, por volta de 18h, na Estrada do Jeremias, Alto Liberdade, Zona Rural de Marilândia/ES, os denunciados, com
animus domini
e emprego de violência e grave ameaça a pessoa, exercido por meio de arma de fogo, e mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, a quantia de aproximadamente R$ 700 reais, uma saca de café e uma garrafa térmica de café, da vítima Darcy José Bertoldi.

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima descritos, na propriedade da vítima, quando a mesma chegava em sua residência, observou os denunciados em frente a sua residência, em um carro Captiva de cor preta, placa OCV1979, portando arma de fogo, ocasião em que foi surpreendido.

Nesse momento, os denunciados exigiram da vítima a quantia de 30 mil reais e arma de fogo, e esta disse que não possuía os objetos solicitados. Ato contínuo, os denunciados levaram a vítima para o interior de sua residência, o amarraram nas mãos com uma braçadeira de plástico e passaram a lhe agredir com coronhadas na cabeça, tapas e soco enquanto simultaneamente o ameaçavam.

Ato contínuo, a vítima informou aos denunciados e apontou uma gaveta onde havia a quantia de aproximadamente 700 reais, momento em que eles roubaram o referido valor apontado, bem como meia saca de café e uma garrafa térmica de café, e posteriormente deixaram o local.

Em seguida a vítima gritou por socorro e vizinhos acionaram a Polícia Militar que ao se desloca
r
até o roubo se deparou com um acidente, que posteriormente foi identificado
que os denunciados figuravam como envolvidos. Isto porque, quando empreendiam fuga da residência da vítima com o intuito de retornarem
à
região de Vitória, os denunciados se envolveram em um acidente de trânsito na rodovia que liga Alto Liberdade ao Centro de Marilândia/ES, próximo ao trevo.

No local do acidente, nas margens do asfalto, foram localizados vários objetos dispensados pelos denunciados, tais como roupas usadas no roubo, a saca de café e a garrafa térmica de café da vítima, 01 (uma) balaclava, 04 (quatro) botas, 02 (dois) pares de luvas, 02 (duas) camisas da empresa RD serviço automotivo, pertencente ao denunciado Rodrigo Diniz Pereira.

No interior do veículo foram encontrados 03 (três) relógios de cor dourada, 01 (uma) máquina de cartão “Mercado Pago”, 05 (cinco) aparelhos celulares.

A vítima, na Delegacia de Polícia, reconheceu os denunciados Rodrigo Diniz Pereira e Laécio José Costa Júnior, conforme Auto de Reconhecimento Direto de fls. 15/16 [...].”

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o
s
apelante
s
nas sanções

do

artigo

157,
§ 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
,
à
s
pena
s
igualmente fixada
s
em
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A
o apresentar razões recursais no id. 7831038, a defesa do recorrente
Wenderson Rangel dos Santos
requer,
inicialmente,

a exclusão da causa de aumento
de pena
disposta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
De forma subsidiária,
postula o
reconhecimento
da

participação de menor importância. Não sendo esse o entendimento, almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento da
circunstância
atenuante da menoridade relativa,
a utilização da
causa de aumento
de pena pelo emprego de arma de fogo

na primeira fase da dosimetria,
o reconhecimento
da
minorante da colaboração premiada, nos moldes do artigo 14, da Lei nº 9.807/99,
e a aplicação do instituto da detração penal.
Por fim, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade
da
condenação
do apelante à
reparação de danos.

A defesa de
Laécio José Costa Júnior

almeja,
nas
razões
recursais
dispostas no id. 7831039, a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal. Subsidiariamente,
requer o decote da majorante da arma de fogo e o reconhecimento da participação de menor importância. Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo previsto na legislação.

Já a defesa de
Rodrigo Diniz Pereira
,
nas razões exaradas no id. 7831044, postula o decote da majorante do emprego de arma de fogo. De forma subsidiária, aduz
acerca d
a inviabilidade da aplicação concomitante de duas causas de aumento de pena. Pleiteia, ainda,
o reconhecimento
da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, saliento que a
m
aterialidade
e
a

autoria
do delito
estão
devidamente comprovadas por meio
do Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 15/16,
do
Auto de Apreensão de fls. 34/36,
do
Auto de Restituição de fls. 37/38 e
do
Boletim Unificado às fls. 39/48, todos dispostos no inquérito policial
em
anexo aos autos físicos, bem como pela prova testemunhal,
tanto colhida em sede investigativa,
quanto
em juízo.

Dito isso, verifico que, primeiramente, o apelante
Laécio José Costa Júnior
pleiteia a
desclassificação d
e sua
conduta para
o crime de
furto
qualificado
, razão pela qual passo a tecer as considerações.

V
álido consignar que
o apelante foi condenado pelo crime de roubo duplamente majorado em primeiro grau de jurisdição, contido no artigo 157
,
§ 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
que assi
m
prescreve
a conduta,

in verbis
:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...]

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.[...].

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
aliada ao uso de
violência ou a grave ameaça
contra a vítima.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a
incolumidade física da pessoa humana
contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, não se analisa a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Nesse particular, a vítima Darcy José Bertoldi ao prestar suas declarações em juízo (ata de audiência à fl. 141 dos autos físicos – mídia inclusa aos autos), contou como os fatos ocorreram, conforme transcrito na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“
[...
]
que foi abordado na porta de sua garagem, por dois indivíduos que estavam com “roupa de polícia”, perguntando-lhe se estava armado.
Após entraram na residência, que já estava toda revirada e lhe perguntaram onde havia dinheiro, respondendo que não tinha, por isso, começaram a lhe bater, algemaram os braços e queriam ainda lhe levar a outro local.

Quando começou a pedir por socorro, um dos indivíduos que estava esperando do lado de fora da residência, bateu na porta e começou a chamar para irem embora.
Acrescenta que reviraram a casa antes de chegar. Informou que os acusados queriam a quantia de trinta mil reais, contudo, disse que não tinha e informou onde poderiam encontrar o resto de sua aposentadoria.
Disse ainda que tomou coronhadas na cabeça, sendo que ambos portavam armas e estavam sem máscara, tendo reconhecido eles na delegacia. Informa ainda que foi agredido pelos dois.

Esclareceu que um dos réus estava em sua casa poucos dias antes, pois uma conhecida recebeu visitas e estes, foram na casa do declarante, sendo que o acusado que esteve no local, aguardou do lado de fora no dia dos fatos.
Afirmou que mora sozinho na residência, mas que por medo, parou de dormir no local, passando a noite na casa de familiares
[...]
Acrescenta que acredita que eles tenham entrado por uma janela. Afirmou que foi lhe restituído o dinheiro roubado.
Informou que viu uma arma de fogo e que o acusado que estava vestido como policial, estava com uma arma na cintura, não sabendo precisar qual tipo de arma era, apenas afirmou que tratava-se de uma arma grande

[...]”.

Assim, depreende-se que a vítima foi enfática em narrar que sofreu agressões por parte dos réus, que lhe bateram, algemaram seus braços e lhe deram coronhadas na cabeça, o que restou corroborado pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 65 dos autos físicos.

Os policiais militares Oseas Maia de Oliveira e Wenede Ildefonso da Rocha, responsáveis pela abordagem, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ata de audiência à fl. 141 dos autos físicos – mídia inclusa aos autos), consignaram que os réus empregaram grave ameaça e violência para praticar o crime de roubo. A propósito, vejamos:

“
[...]
chegando ao local do roubo, encontraram a vítima com o rosto ensanguentado, ele relatou que foi surpreendido por três indivíduos em um carro preto, que lhe amarraram e bateram, além de estarem armados.
Após a vítima informar as características do veículo, o depoente pegou o celular e mostrou a imagem de um carro de mesma categoria daquele envolvido no acidente de trânsito, tendo o senhor Darcy reconhecido o carro. Assim, voltaram ao local em que havia ocorrido o acidente e abordaram os três indivíduos, solicitando apoio aos policiais de Colatina em razão da superioridade numérica em que os acusados estavam. Algum tempo após, os militares de Colatina chegaram, feita a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Com a chegada do reforço, tiraram uma foto dos três indivíduos e voltaram ao local do roubo, onde a vítima reconheceu o réu Rodrigo, motivo pelo qual retornaram ao local do acidente e iniciaram as buscas ao redor a procura de armas e objetos do crime, recebendo informações de populares que um dos réus pegou um saco grande e levou até uma placa próxima, jogando alguns objetos, como roupas, no meio do mato. Diante das informações, encontraram a saca de café, várias roupas, balaclava, uma farda, luvas, uma garrafa de café, contudo, não lograram êxito em apreender a arma de fogo. Afirma que o acusado Wenderson negou seu envolvimento no delito, informando que a arma havia sido arremessada de um barranco.
Na delegacia de polícia, o Sr. Darcy, reconheceu o réu Laercio, pois este havia visitado sua residência
há
poucos dias. Acrescentou que os acusados estavam a procura da quantia de trinta mil reais, pois receberam a informação de que o dinheiro estava guardado na residência. A vítima, também informou que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo e que Rodrigo não estava com o rosto coberto com a balaclava. Acrescentar que o senhor Darcy ao receber atendimento médico, teve que ter o ferimento na cabeça suturado.
Disse ainda que na abordagem os três estavam fora do veículo, tendo a abordagem ocorrido a noite e, que a condução deles
a
delegacia de Polícia foi realizada pela força tática. Informou que não sabe se a vítima ingeriu medicamentos ou bebida alcoólica no dia dos fatos, mas que ele estava nervoso e temeroso, não identificando sinais de uso de bebida alcoólica [...].”
(Depoimento do
Policial Militar Oseas Maia de Oliveira,
em mídia inclusa aos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

“
[...
]
que foram acionados por um familiar da vítima relatando que ele havia sido roubado. Assim, ao se deslocarem para atender ao chamado, se depararam durante o percurso com um acidente envolvendo um veículo de modelo Captiva. Ao questionar os ocupantes do automóvel se precisavam de ajuda, eles informaram que não era necessário e, um dos ocupantes do veículo agradeceu falando “tks”, uma gíria comumente utilizada por militares.
Ao chegarem no local do roubo, foram recebidos pela vítima que apresentava um corte na cabeça, ele relatou que ao chegar em casa foi cercado por três indivíduos, exigindo que entregasse a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levando a vítima para o interior da residência, onde foi torturada com várias coronhadas na cabeça e algemado.
Informa que a vítima disse também que quando foi abordado, os indivíduos afirmaram que eram policiais e que ele tinha um mandado de prisão em aberto, utilizando linguajar militar, fazendo com que suspeitasse dos indivíduos envolvidos no acidente pudessem ter cometido o crime. Desta forma, mostraram a vítima a imagem de um veículo modelo Capitiva que de imediato reconheceu o carro e informou que o utilizado pelos indivíduos, seria preto. Diante das informações, retornaram ao local do acidente, onde foi realizada a abordagem dos três acusados, sendo realizada uma busca pessoal tendo em vista a denúncia de que eles estariam armados, contudo, não foi localizada nenhuma arma de fogo. Assim, foi solicitado apoio da polícia militar de Colatina. Com a chegada do reforço, realizaram as buscas pelo local. Acrescenta que de posse de uma foto dos indivíduos, voltou a casa da vítima e mostrou a foto, tendo ele reconhecido os acusados. A vítima informou que eles haviam levado a quantia de R$ 700 reais e que foi amarrado com algemas descartáveis, sendo possível encontrar no chão da residência, algumas dessas algemas cortadas, motivo pelo qual ligou para a equipe policial que ficou no local com os indivíduos e repassou as informações, tendo a força tática logrado êxito em apreender no bolso de um deles, a quantia subtraída da casa da vítima. Informa ainda que antes de voltar a casa da vítima, perguntou a populares que estavam próximos ao local do acidente, se após passarem pela primeira vez, os acusados haviam saído das proximidades do veículo, recebendo a informação de que eles haviam retirado alguns objetos, sendo apreendido, uma calça camuflada, balaclava, luvas, um saco de café pilado, uma garrafa de café, boné, camisa de uma empresa, uma quantia em dinheiro com um dos acusados e outra no carro.
Acrescenta que um dos acusados afirmou que ficou do lado de fora da residência, sendo que os outros dois entraram e em certo momento, bateu na porta chamando-lhes para ir embora. Com relação a arma, foi realizada buscas pelo local com apoio do cão, mas não foi possível localizar.

Acrescenta que entre o fato e o início das buscas se passou cerca de 40 minutos, além do mais, o local é próximo de uma mata, então mesmo com apoio do cão não foi possível localizar as armas.
Informa ainda que a vítima disse que foram duas armas utilizadas.
Disse que a vítima informou que tratava-se de três indivíduos, sendo bem enfática em afirmar que o “de olho claro” era o mais violento.
Informou ainda que no momento da abordagem já era noite, mais de 10 horas e que logo após o acidente, haviam vários populares, contudo, quando voltaram, só havia os três porque o veículo não tinha condições de rodar. Em relação ao reconhecimento, os três acusados foram colocados de uma vez e sozinhos na sala, pois não haviam outras pessoas detidas na delegacia no momento.
Afirmou ainda que a vítima relatou que as agressões ocorreram com socos e coronhadas, bem como tortura psicológica, sofrendo ameaças a todo momento.
Esclareceu que a força tática assumiu o cuidado com os acusados enquanto a guarnição de Marilândia se deslocava para a casa da vítima, permanecendo sozinhos com a força tática por cerca de 15 ou 20 minutos. Afirma que quando encontrou os acusados, eles não aparentavam estar machucados e apenas conseguiu perceber as escoriações, quando chegaram na Delegacia, quando estava claro, devido a colisão do veículo
[...].” (Depoimento do
Policial Militar Wenede Ildefonso da Rocha
, em mídia inclusa aos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

Imperioso ressaltar, ainda, a confissão judicial dos réus (ata de audiência à fl. 141 dos autos físicos – mídia inclusa aos autos), que esclareceram como ocorreu a ação de cada um para a consumação do crime:

Interrogatório do acusado Laécio José Costa Júnior
,
em mídia inclusa aos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
:

“
[...
]
que foi a casa da vítima alguns dias antes do fato, quando viajou para Marilândia e ficou na casa de um amigo de seu sogro, que mora próximo a vítima. Assim, fez contato com Rodrigo, pois sabia que ele também estava passando por dificuldades financeiras. Quan
t
o a Wenderson, afirma que conheceu ele no dia dos fatos, pois Rodrigo que o convidou
. Afirma que chegaram na propriedade e ficaram dentro do carro, quando estavam indo embora, a vítima chegou.
Desta forma, Rodrigo desceu do veículo e abordou o sr. Darcy, levando ele para dentro da residência junto com Wenderson.
Após algum tempo, em razão da demora, buzinou e chamou eles para irem embora pois viu que não conseguiriam nada.
Informou que não entrou na casa para não ser reconhecido e que ninguém usou a balaclava, ela estava junto da calça do exército, que era usada para jogar paintball, sendo que o Wenderson que usou a calça de exército, mas ela pertencia ao depoente. Esclareceu que Rodrigo estava dirigindo quando saíram do local, contudo, acabou batendo em um barranco e estourou os dois pneus da frente. Disse que Wenderson jogou fora as roupas usadas e os objetos, depois que a polícia passou pelo local. Afirma que por não estar dentro da residência, não sabe dizer com certeza, mas Rodrigo lhe disse que pressionou a vítima para que ela lhe informasse a localização do dinheiro, acrescentando que pressionou com palavras e chegou a bater na vítima, mas por não estar dentro da casa, não sabe informar o objeto utilizado

[...]”.

Interrogatório do acusado
Rodrigo Diniz Pereira
,
em mídia inclusa aos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
:

“
[...
]
que estava conversando com Laecio e lhe informou que estava passando por dificuldade financeira, momento em que este lhe disse que passou o final de semana no interior, na localidade de liberdade, onde chegou a seu conhecimento que havia um valor alto em determinada casa, sendo chamado para subtrair o valor que a pessoa guardava. Desta forma, veio para Marilândia com Laecio e Wenderson, sendo este último convidado pelo depoente. No local, Laecio informou onde ficava a residência, saindo do veículo apenas o interrogando e Wenderson, tendo Laecio permanecido no veículo, para não ser reconhecido.
Assim, foi até a casa e chamou pelo morador, contudo, não havia ninguém na residência, após esperar algum tempo, por não ter aparecido ninguém, decidiram ir embora, contudo, neste momento, surgiu uma motocicleta e, nela estava o sr. Darcy, que parou próximo ao veículo.
Desta forma, fez a abordagem colocando a mão na cintura para simular que estava armado, acrescentando que não tinham arma. Após, levaram a vítima para o interior da residência, porém, quando estavam entrando, por estar escuro, empurraram a porta e por causa do peso, ela foi e voltou, atingindo a vítima. Ao entrarem, o acusado Wenderson colocou a vítima sentado na cadeira e lhe algemou, permanecendo com a vítima enquanto o Wenderson realizava a busca pelo valor na residência. Ao questionarem a vítima onde o dinheiro estaria, ele informou que não tinha, então desistiram e, deixaram ele sentado na cadeira, retirando a algema da perna, para que ele pudesse pedir ajuda. Assim, entraram no carro e fugiram do local, tendo em seguida, sofrido um acidente
. Se deslocou a um bar próximo no intuito de chamar um guincho, então não sabe falar com relação aos bens subtraídos da residência, pois não estava no local, visto que retornou ao local praticamente junto da viatura. Acrescenta que a balaclava foi levada pois o dono da casa conhecia o Laecio, mas como não foi necessário ele sair do veículo, acabou não sendo usada. Quanto as luvas, utilizava em sua loja para trocar óleo de carro, a máquina de cartão de crédito também pertence a sua loja. Esclarece que entraram na residência apenas junto da vítima. Informa que os policiais da guarnição de Marilândia, não lhe agrediram, apenas os policiais da força tática. Informa que Laecio não entrou na residência no dia dos fatos, chamando do lado de fora para irem embora, a vítima só reconheceu ele na delegacia
[...]”.

Interrogatório do acusado
Wenderson Rangel dos Santos
, em mídia inclusa aos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
:

“
[...
]
que Rodrigo lhe chamou para cometer o crime, conhecendo Laecio no dia dos fatos. Esclarece que vieram para Marilândia com o carro de Rodrigo e durante a viagem, eles lhe informaram que sua função era apenas amarrar a vítima e vasculhar a casa. Chegando na residência, Rodrigo abordou a vítima, simulando estar armado, momento em que ele e Rodrigo levaram Darcy para dentro da residência e Laecio permaneceu no carro para que não fosse reconhecido. Ao entrarem na residência, algemou as mãos da vítima com lacre plástico, informa que o lacre já estava dentro do carro, não sabendo quem foi que comprou. Acrescenta que a vítima estava sentado na cadeira e amarrada com as mãos para trás, tendo Rodrigo permanecido com ele enquanto procurava o dinheiro, quando saiu a vítima não estava lesionada, mas ao voltar ela estava machucada.
Afirma que em momento algum viu arma de fogo, viu apenas Rodrigo simulando que estava armado, com algo embaixo da camisa, não podendo dizer se o objeto poderia ser confundido com arma de fogo, pois como informado, ele estava simulando com a camisa por cima. Acrescenta que os policiais da força tática lhe torturaram para conseguir informações acerca da arma, motivo pelo qual afirmou aos policiais que havia sido utilizada arma no delito [...]”.

Nesse ponto, conquanto o apelante Laécio tenha permanecido dentro do veículo, esperando os corréus agirem e efetuarem o roubo no interior da residência da vítima, sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 157, do Código Penal.

Isso porque, o acusado Laécio, após visitar a residência da vítima poucos dias antes do ocorrido, convidou o corréu Rodrigo para praticar o roubo, tendo esse convidado o corréu Wenderson, de modo que a empreitada criminosa ocorreu mediante a divisão de tarefas, tendo Laécio permanecido no veículo propositalmente, para não ser reconhecido pela vítima e para auxiliar na fuga do local.

De
sse modo, de
acordo com a súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, o delito de roubo
“se consuma

[...]
com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Portanto
,
demonstrado que
o crime foi praticado com ameaça à vítima
Darcy José Bertoldi
e logo após houve violência contra o ofendido, que sofreu lesões, coronhadas na cabeça e teve seus braços amarrados, ficou
evidenciada

a redução da capacidade de resistência
d
a vítima
,
o que
, por consequência,
resultou
o êxito na
subtração do
s
be
ns
,

resta
ndo
perfeitamente comprovad
a
a consumação do
delito previsto no artigo 157, do Código Penal.

Nesse sentido, tem-se
o
entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, §1º, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto se restou comprovado que, logo após a subtração, o réu empregou violência e grave ameaça contra pessoa a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ. 3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando para sua configuração a simples participação do adolescente no evento. Desnecessário, pela própria definição de crime formal, que o resultado naturalístico previsto no tipo penal efetivamente ocorra, bastando para a consumação a mera prática da conduta.
2. Incabível a desclassificação para o delito de furto, vez que presentes elementos de convicção que evidenciam o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Para a consumação do delito de roubo, a simples posse espúria de coisa alheia móvel, mesmo que por breve lapso temporal, revela-se suficiente (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004060025824, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
. 3. Honorário recursais arbitrados. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0000518-72.2017.8.08.0041; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/04/2022; DJES 30/06/2022).

Logo
,
demonstrado que o apelante
Laécio José Costa Júnior,
na companhia dos demais denunciados Wenderson e Rodrigo,
subtraíram bens da vítima mediante o emprego de grave ameaça e violência
,
elementares do tipo penal do crime de roubo,
não há que se falar em desclassificação para o delito de furto qualificado, razão pela qual
mantenho a condenação pelo crime disposto no artigo 157,
§ 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, diante do conjunto probatório acima citado, restou devidamente comprovada a majorante do emprego de arma de fogo, não merecendo provimento o p
leito dos réus
Rodrigo Diniz Pereira
,
Laécio José Costa Júnior
e
Wenderson Rangel dos Santos

acerca do

afastamento da causa de aumento de pena encartada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nessa senda, em relação à majorante
em questão
, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA
MAJORANTE
DO USO DE
ARMA
DE
FOGO
APREENDIDA E NÃO PERICIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Recurso Especial interposto não provido pelo impedimento sumular n. 83 do STJ.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
3.Mantém-se a decisão impugnada quando a agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4.Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-REsp 2.089.728; Proc. 2023/0276582-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 19/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º INCISO II E §-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2. Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES
; APCr 0016970-09.2012.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024).

Analisando o
s depoimentos acima citados, observo que,
em que pese
a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada
no delito,
tem-se que a
s declarações da
vítima
e dos policiais militares
foram uníssonas no sentido de que
o ofendido
foi ameaçad
o
pelos acusados com arma de fogo.

Portanto
, p
ara que a causa de aumento do emprego da arma de fogo fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto e é desnecessária a apreensão da arma e sua perícia,
restando
inviável o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º-
A
, incisos I,
do Código Penal
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
os apelantes

Laécio José Costa Júnior
e
Wenderson Rangel dos Santos
almejam o reconhecimento da participação de menor importância, contudo, também não lhes assiste razão.

Isso porque, conforme já demonstrado pela análise dos depoimentos ao longo do voto, a conduta de todos os réus foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que
Laécio foi visitar a residência da vítima antes dos fatos,
premeditando o
delito
,
e, posteriormente, convidou Rodrigo para praticarem juntos o crime,
tendo Rodrigo convidado o corréu Wenderson.
Assim, Laécio permaneceu no veículo para não ser reconhecido pela vítima e para assegurar a fuga, enquanto Wenderson e Rodrigo abordaram o ofendido, entraram na residência e subtraíram os bens.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas, sendo a conduta de cada réu imprescindível para a consumação do delito. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“
[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

Portanto, restando demonstrado que o
s
apelante
s
Laécio José Costa Júnior
e
Wenderson Rangel dos Santos
atu
aram
durante todo o
inter criminis
como protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa,
resta
comprovada a
coautoria
no crime
e,

p
or
esse
motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
.

P
rosseguindo, p
asso
à
análise dos pedidos referentes
à
dosimetria
d
a pena
.

Na
primeira fase
, os apelantes
Laécio Costa Júnior
e
Wenderson Rangel dos Santos
pleiteiam a redução da reprimenda ao patamar mínimo previsto na legislação.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Assim,
c
onsiderando que o preceito secundário previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, de forma devidamente fundamentada, observando-se os elementos concretos do caso,
o juiz
sentenciante considerou igualmente, para ambos os
réu
s,
duas circunstâncias judiciais desfavor
á
veis
–
culpabilidade
e consequências do crime – e fixou a
s
pena
s
-base
s em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para tanto, fundamentou a valoração da circunstância
judicial da
culpabilidade como negativa em razão do
s apelantes terem praticado o delito em face de vítima idosa. Quanto às consequências do crime, foram consideradas como desfavoráveis em razão do abalo psicológico sofrido pelo ofendido, que, por medo, não consegue mais dormir em sua residência, passando a noite na casa de familiares.

Portanto,
nota-se que
o
magistrad
o
sentenciante
fundamentou de forma
idônea
as circunstâncias judiciais que macularam as penas-bases dos apelantes,
utilizando-se de elementos concretos demonstrados durante a instrução criminal,

não havendo mácula a ser corrigida na primeira fase da dosimetria de pena
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, observo que o apelante
Wenderson Rangel dos Santos
pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, que dispõe
“
são circunstâncias que sempre atenuam a pena: I – ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato”
.

Quanto ao aludido pedido,
assiste razão à defesa
.

Isso pois, considerando que o crime foi praticado em 19 de abril de 2022, e o apelante nasceu no dia 31 de março de 2002
(fl. 31 dos autos físicos do Inquérito Policial)
, é certo que o réu possuía 20 (vinte) anos ao tempo dos fatos, sendo merecedor, por conseguinte, da
circunstância
atenuante de pena em questão.

Desse modo,
ante a
presen
ça

das
circunstâncias
atenuantes d
a
menoridade relativa e
da
confissão espontânea (artigo 65, inciso
s
I e III, alínea “d”, do Código Penal), reduzo a pena do apelante Wenderson Rangel dos Santos para o patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à
terceira fase
da dosimetria, inicialmente observo que a defesa de
Wenderson Rangel dos Santos
postula a aplicação da causa de
diminuição
de pena
prevista
no artigo 14, da Lei nº 9.807/99, aduzindo que teria cooperado com a Justiça, indicando toda a dinâmica do ocorrido.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o exposto no
dispositivo legal mencionado,
in verbis
:

Art. 14. O indiciado ou acusado que
colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal

na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime
, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços.

In casu
, inexistiu qualquer auxílio ou colaboração relevantes por parte do recorrente, para a elucidação do crime ou recuperação da
res furtiva
, eis que somente após ser detido em flagrante delito,
juntamente aos corréus,
é que confessou o crime por ele praticado, fazendo jus, tão somente, à aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, que foi devidamente reconhecida na sentença pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido
,
não tendo o acusado colaborado na identificação dos demais coautores do crime, que foram presos em flagrante junto com ele, tampouco na localização da vítima ou na recuperação total ou parcial do produto do crime,
não há que se falar em aplicação da minorante disposta no artigo 14, da Lei nº
9.807/99.

Por outro lado,-
foram reconhecidas
e aplicadas aos três réus
as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Pena
l.

Nesse ponto,
a defesa de
Wenderson Rangel dos Santos
almeja

que a
aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo seja considerad
a
na primeira fase da dosimetria,
a título de reprovabilidade da conduta.
Já a defesa de
Rodrigo Diniz Pereira

se insurge quanto à aplicação
concomitante das duas causas de aumento de pena.

Quanto ao pleito da defesa de
Wenderson Rangel dos Santos
,
cumpre ressaltar que

diante da incidência de duas causas de aumento de pena, a valoração de uma delas na primeira fase da dosimetria trata-se de
faculdade do julgador
diante do contexto fático probatório.

N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo,
poderá
ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico”
(STJ; AgRg-AREsp 2.417.167; Proc. 2023/0262845-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

Assim, no presente caso,
o magistrado sentenciante optou por aplicar a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase
do processo dosimétrico, eis que acertadamente já havia analisado o grau de reprovabilidade da conduta na primeira fase, ao considerar a culpabilidade do acusado como desfavorável, eis que o delito foi praticado em face de vítima idosa,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida.

Acerca da irresignação da defesa de
Rodrigo Diniz Pereira
,
tenho que não merece provimento, eis que a aplicação cumulativa de duas causas d
e
aumento de pena na terceira fase do processo dosimétrico é válida, de
sde que as circunstâncias do caso concreto demandem uma sanção mais rigorosa.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.
1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. 2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador (HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). 3. Assim, a depender do caso
sub judice
, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, como ocorreu no caso dos autos, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes desta Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ; AgRg-HC 851.014; Proc. 2023/0314715-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023).

In casu
, observo que o magistrado sentenciante concluiu, de forma fundamentada, tratar-se de hipótese de incidência cumulativa de
duas
causas de
aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em razão da gravidade da conduta perpetrada
pelos réus, que,
de forma premeditada
e com nítida divisão de tar
efas
,
adentraram na residência da vítima, lhe agrediram e amarraram seus braços, ao ponto de o ofendido passar a dormir na casa de familiares em razão do grande temor após o crime,

o que demonstra a
necessidade de uma sanção mais rigorosa, não havendo que se falar, assim, em modificação da sentença nes
s
e ponto.

Por esse motivo, mantenho as penas dos apelantes
Rodrigo Diniz Pereira
e

Laécio José Costa Júnior
nos termos em que proferidas na sentença
a quo
, e fixo como definitiva a pena de
Wenderson Rangel dos Santos
em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
1
6
0 (cento e
sessenta
) dias-multa
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
a
”, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início d
o
cumprimento de pena.

Nesse ponto, observo que as defesas de
Wenderson Rangel dos Santos
e
Rodrigo Diniz Pereira
postulam a aplicação da detração penal, para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art
igo
387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

[...]
suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, o
s
apelante
s

t
iveram
o regime fechad
o estabelecido em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “
a
”
, do Código Penal,
sendo que o magistrado foi enfático ao consignar que “
o tempo que permaneceu recluso durante a instrução processual não é suficiente para efetuar a detração
”,
motivo pelo qual coaduno
com
idêntica conclusão.

Sob tal enfoque, saliento, ademais, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo aos recorrentes, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

[...]
No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP,
o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta - o que não é possível afirmar nestes autos
, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Prosseguindo, a
defesa de
Wenderson Rangel dos Santos

pleiteia, ainda, o reconhecimento
da impossibilidade de
sua
condenação
em
reparação de danos,
todavia, analisando a sentença ora objurgada, observo que
não houve nenhuma condenação a título de reparação de danos,
motivo pelo qual o pleito defensivo padece de interesse recursal.

E
ntendo,
por sua vez,
ser incabível a procedência do pleito d
o apelante
Rodrigo Diniz Pereira
acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração da condiç
ão
econômica do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, que representou o ora apelante
Rodrigo Diniz Pereira
neste âmbito recursal
.

Sob este enfoque, é sabido que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de média complexidade, com a presença de três réus, sendo que a defesa envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante, com interposição do recurso e a apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
a
defensor
a
dativ
a
, Dr
a
.
Natália dos Santos – OAB/ES nº 31.410
, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos apelantes
Rodrigo Diniz Pereira

e

Laécio José Costa Júnior
,
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante

Wenderson Rangel dos Santos
,
para reconhecer, em seu favor, a circunstância atenuante da menoridade relativa e, por consequência, fixar sua pena final definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
1
6
0 (cento e
sessenta
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente
fechado
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)